Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711316-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIANE ARONOWICZ DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou que, a partir de julho/2009, os juros de mora seriam aplicados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E. O Distrito Federal alega, em síntese, que a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, assim como juros de 0,5% ao mês para todo o período, devendo ser preservada a coisa julgada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam mantidos os juros e a correção monetária estabelecidos na sentença exequenda, com o decote da condenação em honorários advocatícios. Com razão, a princípio, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Não desconheço a variação na jurisprudência tanto deste E. TJDFT quanto do C. STJ sobre o tema, todavia, mantenho o entendimento quanto à impossibilidade de substituição dos índices fixados na sentença exequenda (correção monetária pela TR e juros de 0,5% ao mês), conforme reiterados precedentes deste Tribunal. Nesse sentido: “(...) 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. (...)” (Acórdão 1404099, 07335868320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 810 do Supremo Tribunal Federal é incapaz de provocar a reforma automática de decisão protegida pela coisa julgada que tenha adotado índice de correção monetária diferente. 2. Eventual reforma deve ser buscada pela via da ação rescisória, conforme rito estabelecido pelo Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1403825, 07420552120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 4. Aperfeiçoada a preclusão ou coisa julgada recobrindo a decisão que dispusera sobre a matéria, o decidido, segundo o sistema processual, não está sujeito às inflexões originárias sequer de lei nova que dispusera sobre a hipótese, não podendo, pois, ser reprisado ou revisado ainda que haja alteração da jurisprudência que dispõe sobre as questões, ainda que originária da Suprema Corte e fixada em sede de precedentes qualificados. (...)” (Acórdão 1393714, 07247640820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 8. Acerca da correção monetária do débito, o título judicial expressamente dispôs que, "A partir de 30/06/2009 até a expedição do requisitório, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após a expedição do precatório (em data posterior a 25/03/2015), incidirá o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)". Em 27/5/2020, sobreveio o trânsito em julgado do aludido Acórdão, sem qualquer alteração quanto aos parâmetros de correção monetária do débito. 9. Dito isso, anote-se que é assente na jurisprudência do c. STJ, inclusive em julgados posteriores às teses assentadas no Tema 905 da Corte Superior e Tema n. 810 da Repercussão Geral do STF, que, "não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, deve ser ressalvada a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos" (AgInt no REsp 1922335/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 01/07/2021). 10. Esse entendimento vai ao encontro daquele albergado pelo e. STF por ocasião do julgamento do RE n. 730.462 (Tema n. 733), por meio do qual foi assentada a tese com repercussão geral no sentido de que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). 11. Nesse precedente, foi declinado que, em caso de superveniência de decisão da Suprema Corte "declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, nem por isso se opera a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente". Isso porque "o efeito executivo da declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade deriva da decisão do STF, não atingindo, consequentemente, atos ou sentenças anteriores, ainda que inconstitucionais". 12. Logo, "para desfazer as sentenças anteriores será indispensável ou a interposição de recurso próprio (se cabível), ou, tendo ocorrido o trânsito em julgado, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 8/9/2015 PUBLIC 9/9/2015.). 13. Na espécie, não ressai dos autos que, quando da fase de conhecimento, os ora agravantes tenham se insurgido contra a aplicação da TR como indexadora de correção monetária do débito, de modo que o título judicial constituiu-se sem qualquer alteração quanto a esse aspecto, sendo inviável, na fase de cumprimento de sentença, alterar os termos de discussão já albergada pela coisa julgada. 14. É dizer, muito embora a tese fixada no Tema n. 810 do excelso STF tenha sido assentada, sem qualquer modulação de efeitos, ainda em 3/10/19, os agravantes não se insurgiram, por meio da interposição dos recursos cabíveis, contra a fixação da TR como indexadora da correção monetária do débito, sobrevindo o trânsito em julgado da sentença em 27/5/2020. 15. Desse modo, afigura-se inviável, no âmbito de cumprimento de sentença, à míngua de insurgência específica quanto ao ponto na fase de conhecimento, alterar o teor do título judicial no que se refere ao índice de correção monetária aplicável ao débito, conforme entendimento perfilhado pela própria Suprema Corte nos autos do RE n. 730.462 (Tema n. 733 da Repercussão Geral). (...)” (Acórdão 1393150, 07323578820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR). Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" - Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. (...)” (Acórdão 1297121, 00288691620148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante com a imposição de pagamento de valor eventualmente indevido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator